Tribunal: TJPA
Processo: 0809203-34.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809203-34.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: LUCIANO DUARTE BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. DESPROVIMENTO DO ADESIVO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidor público (Auxiliar de Vigilância) contra o Município de Altamira, objetivando o recálculo da gratificação natalina para inclusão da média das horas extras habituais, bem como reparação extrapatrimonial.

2. A sentença julgou procedente o pedido de cobrança, condenando o ente ao pagamento das diferenças, e improcedente o pedido de danos morais. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as horas extras habituais integram a base de cálculo da gratificação natalina de servidor municipal de Altamira, à luz da legislação local; (ii) saber se o inadimplemento ou pagamento a menor de verba salarial gera dano moral in re ipsa; e (iii) definir o índice de atualização monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 1.767/2007 (RJU de Altamira) estabelece expressamente que a gratificação natalina corresponde a 1/12 da média das remunerações percebidas no ano. O conceito legal de remuneração abrange o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, rol no qual se insere o adicional de horas extras (arts. 129, 145, II e 154).

5. O princípio da autonomia municipal (CF/1988, art. 30, I) afasta a aplicação subsidiária de legislação federal restritiva (Lei nº 8.852/94) ou jurisprudência referente a servidores estatutários federais quando há norma local específica regulando a matéria de forma diversa.

6. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento de verbas salariais não gera dano moral presumido, exigindo comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade ou privação de necessidades básicas, o que não restou demonstrado nos autos.

7. Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021 (Tema 1.419/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do Município parcialmente provida apenas para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legislação municipal que prevê expressamente a inclusão de vantagens pecuniárias na base de cálculo da gratificação natalina deve prevalecer, em observância à autonomia do ente federativo.

2. A taxa SELIC é o índice aplicável para atualização de débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da EC nº 113/2021.

3. O inadimplemento de verba salarial, por si só, não configura dano moral indenizável”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I e § 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 44, II, e 49.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0852577-90.2021.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0851932-65.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804272-76.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DO MUNICÍPIO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E LUCIANO DUARTE BALIEIRO
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizado por
LUCIANO DUARTE BALIEIRO
em face do
Ente Publico.

Em síntese da exordial, o autor alega ser servidor público municipal investido no cargo efetivo de Auxiliar de Vigilância desde 01/05/1998, narrou que, ao auferir a gratificação natalina (13º salário) referente ao exercício financeiro de 2023, constatou o pagamento a menor da referida verba. O servidor aduziu que a Administração Pública Municipal calculou o benefício com base apenas no vencimento base, excluindo indevidamente as parcelas variáveis relativas às horas extras habitualmente recebidas ao longo do ano.

Segundo a planilha de cálculos apresentada, a média remuneratória global apurada seria de R$ 3.237,36 (tres mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), contudo, o ente municipal efetuou o pagamento de apenas R$ 1.876,01 (mil e oitocentos e setenta e seis reais e um centavo). O autor apontou uma diferença impaga de R$ 1.361,35 (mil e trezentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), que, devidamente atualizada à época da propositura da ação, perfazia o montante de R$ 1.497,48 (mil e quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).

Fundamentou sua pretensão na legislação local, especificamente na Lei Municipal nº 1.767/2007 (Regime Jurídico Único de Altamira – RJU), que em seus art. 145 e 154 determinaria que a gratificação natalina corresponda à fração de 1/12 (um doze avos) da média das remunerações percebidas, devendo o conceito de remuneração englobar todas as vantagens pecuniárias, inclusive o labor extraordinário.

Além da cobrança das diferenças, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), argumentando que a retenção de verba alimentar causou abalo psíquico e desequilíbrio financeiro familiar.

Após citado, o Município de Altamira ofereceu contestação, defendendo a regularidade do pagamento efetuado. Sustentou a tese jurídica de que o adicional por serviço extraordinário possui natureza transitória, excepcional e
propter laborem
, razão pela qual não deveria integrar a base de cálculo da gratificação natalina. Para fundamentar sua tese, invocou, por analogia, a aplicação do art. 1º, III, alínea 'l', da Lei Federal nº 8.852/94 e colacionou precedentes do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis aos servidores federais, que excluem tal verba do cálculo do 13º salário. Refutou, ainda, a ocorrência de danos morais, alegando tratar-se de divergência interpretativa sobre cálculo, sem ofensa aos direitos da personalidade, além de invocar o princípio da autotutela administrativa.

Em réplica, o autor rechaçou a aplicação da legislação federal, sustentando a autonomia municipal e a clareza do texto da lei local que prevê a incorporação das vantagens para fins de cálculo da média anual.

O Magistrado
a quo
, ao proferir o julgamento antecipado do mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por reconhecer a ilegalidade da conduta do Município. O Juízo sentenciante fundamentou que a Lei Municipal nº 1.767/2007 define expressamente que a gratificação natalina corresponde à média das remunerações. Ao definir
"remuneração"
, a lei local inclui o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, dentre as quais se insere taxativamente o adicional de horas extras. Rejeitou-se a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.852/94, prestigiando a autonomia legislativa municipal e o princípio da legalidade estrita, condenando o réu ao pagamento das diferenças apuradas em 2023.

A respeito dos danos morais, o pedido foi julgado improcedente. O magistrado entendeu que o inadimplemento parcial de obrigação salarial, embora cause dissabor, não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo comprovação de situação excepcional de violação à dignidade ou privação de necessidades básicas, o que não restou evidenciado nos autos.

Diante da sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e isentou o Município. Fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem rateados igualmente.

Inconformado, o Município interpôs Recurso de Apelação Cível. Em suas razões recursais, reitera a impossibilidade jurídica de inclusão das horas extras na base de cálculo do 13º salário, insistindo na natureza precária e eventual da verba.

Argumenta que a incorporação de valores transitórios geraria
"efeito multiplicador indesejado"
, ferindo os princípios da eficiência, razoabilidade e responsabilidade fiscal. Volta a citar a jurisprudência do STJ relativa ao regime estatutário federal para corroborar a tese de exclusão da parcela, alegando que o princípio da especialidade (natureza da verba) deve prevalecer sobre a regra geral de remuneração da lei municipal.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença quanto ao mérito da cobrança e interpôs Recurso Adesivo (ID 143623412), insurgindo-se exclusivamente contra a improcedência do pedido de danos morais. Sustenta o recorrente adesivo que a gratificação natalina possui natureza estritamente alimentar e é destinada a despesas específicas de final de ano.

Argumenta que sua supressão parcial, de forma injustificada, gera angústia, impotência e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Defende a tese do dano moral presumido em casos de retenção de verba salarial de servidor público. Requer a reforma da sentença para condenar o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a inversão dos ônus sucumbenciais para que recaiam integralmente sobre o Município.

Em resposta ao recurso adesivo, o Município apresentou complementação às suas razões, defendendo a manutenção da sentença no ponto que indeferiu os danos morais. Argumentou que não houve comprovação de abalo psíquico específico ou prejuízo à subsistência do servidor, tratando-se de mero inadimplemento contratual que resolve-se na esfera patrimonial.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, em decorrência da ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1.APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão das horas extras na base de cálculo da gratificação natalina de servidor público do Município de Altamira.

O ente municipal argumenta pela exclusão da verba com base na transitoriedade e na Lei Federal nº 8.852/94. Contudo, tal tese não prospera frente à autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal e à existência de legislação local específica.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

Neste sentido, a Lei Municipal nº 1.767/2007 que regulamenta o Regime Jurídico Único de Altamira dispõe expressamente:

Art. 129 -
A remuneração corresponde ao vencimento, acrescido de outras vantagens de ordem pecuniária atribuída ao servidor.

(...)

Art. 145 - Além do vencimento e das vantagens previstas, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

I - adicional de cargo em comissão;

II - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

III - gratificação pelo exercício do encargo de curso ou de membro de banca ou comissão de concurso;

IV - adicional por tempo de serviço;

V adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas;

VI - gratificação pela execução ou colaboração de trabalhos técnicos ou científicos;

VII - gratificação natalina;

VIII - gratificação por produtividade.

Art. 154 -
A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) sobre a soma da média das remunerações percebidas durante o ano a que o servidor, ativo ou inativo, fizer
jus
por mês de exercício, no respectivo ano.

§ 1º - A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.

§ 2º - A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) de dezembro de cada ano.

§ 3º - Fica a critério da Gestora Municipal, a partir do mês de junho, o adiantamento de 50% (cinqüenta por cento) da Gratificação Natalina.

A referida lei não deixa margem para dúvidas ou aplicação subsidiária de norma federal restritiva. O art. 129 define remuneração como vencimento mais vantagens pecuniárias. O art. 145, II, classifica as horas extras como vantagem pecuniária. E, crucialmente, o art. 154 determina que o 13º salário será a média das remunerações.

A interpretação sistemática da legislação municipal revela que a gratificação natalina deve refletir a média da remuneração percebida, conceito este que engloba as vantagens pecuniárias, dentre as quais se insere o adicional de horas extras. Não há, na lei local, exclusão das verbas transitórias para este fim específico, diferentemente do que ocorre na esfera federal.

As fichas financeiras acostadas aos autos comprovam que o autor realizou horas extras habituais durante o ano de 2023, integrando, portanto, sua remuneração para fins de cálculo da média anual. Ao excluir as horas extras habitualmente prestadas, o Município violou sua própria legalidade estrita. O fato de a verba ser
pro labore faciendo
(transitória) implica apenas que ela deve ser calculada pela média do percebido no ano, e não excluída, conforme corretamente sentenciou o juízo
a quo
.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO LOCAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por servidor municipal (Auxiliar de Vigilância) contra o Município de Altamira, em razão do pagamento da gratificação natalina de 2023 em valor inferior ao devido, por exclusão das horas extras da base de cálculo. O autor pleiteou o pagamento da diferença salarial de R$ 1.006,13 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento da diferença do 13º salário, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros da poupança, e rejeitou o pedido de danos morais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a inclusão das horas extras na base de cálculo da gratificação natalina de servidor municipal, à luz da legislação local; (ii) estabelecer se o pagamento parcial da verba alimentar justifica indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.767/2007 estabelece que a gratificação natalina deve ser calculada sobre a média das remunerações percebidas durante o ano, conceito que inclui expressamente o adicional por serviço extraordinário, conforme os arts. 129 e 145, II da norma local.

4. A jurisprudência do STJ que veda a inclusão de verbas transitórias no 13º salário aplica-se apenas a servidores federais, sendo a aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990 incabível quando há norma municipal específica, como no caso em tela.

5. A tentativa de afastar a incidência das horas extras na base de cálculo do 13º salário contraria o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), pois a norma municipal expressamente as inclui.

6. Com o advento da EC 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa SELIC acumulada, afastando-se a aplicação do IPCA-E e dos juros da poupança.

7. A reparação por danos morais exige prova concreta de abalo extrapatrimonial relevante, não presumido, o que não se verifica nos autos. A jurisprudência majoritária repele o reconhecimento automático (in re ipsa) do dano moral em casos de mora no pagamento de verbas salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legislação municipal pode incluir expressamente as horas extras na base de cálculo da gratificação natalina, afastando a aplicação subsidiária da legislação federal.

2. A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora é obrigatória nas condenações contra a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021.

3. O inadimplemento parcial de verba alimentar não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo prova concreta de abalo relevante.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I; 37, caput; 39, caput; 100, §12. CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º; 98, §3º; 129; 145, II; 512, §2º. Lei Municipal nº 1.767/2007, arts. 129, 145, II, e 154. EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 73005/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 30.09.2024; STJ, REsp 1770193/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.04.2019; TJPA, Apelação Cível 0800965-39.2021.8.14.0067, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0004992-71.2000.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.08.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809159-15.2024.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025 )

No que tange aos consectários legais, a sentença fixou correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança. Todavia, esse critério demanda reparo à luz da jurisprudência mais recente.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, o art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passou a prever a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, enquanto não sobrevier legislação específica. Em julgamento recente do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.557.312, o Supremo Tribunal Federal consolidou o Tema 1.419 de Repercussão Geral no qual lecionou a Tese de que a regra do art. 3º da EC 113/2021 tem aplicação imediata e geral, alcançando todas as condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, inclusive ações de servidores públicos envolvendo verbas alimentares.

Tema 1419/STF:
A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.

Assim, deve ser reconhecida a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, data de publicação da referida emenda constitucional. Para o período anterior, mantêm-se os critérios fixados na sentença (IPCA-E + juros da poupança), em observância ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF.

2. RECURSO ADESIVO DO AUTOR

No que tange ao pedido de danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida.

Embora reconhecido o erro no pagamento, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento ou pagamento a menor de verbas salariais, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
(presumido). É necessária a comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade, constrangimento ou privação de necessidades básicas, o que não restou demonstrado nos autos

No caso em tela, inexiste nos autos qualquer elemento de prova — seja documental, seja testemunhal — que evidencie a ocorrência de humilhação pública, constrangimento social, privação de condições básicas de subsistência ou qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o mero dissabor decorrente da mora administrativa.

A simples alegação de que o crédito inadimplido possui natureza alimentar não é, por si só, suficiente para fundamentar a pretensão indenizatória, sendo indispensável a demonstração concreta do abalo moral sofrido. A jurisprudência consolidada exige que o pleito esteja lastreado em provas robustas da repercussão danosa, sob pena de se transformar a responsabilidade objetiva do Estado em fonte genérica de compensações automáticas.

O caso configura mero dissabor decorrente de interpretação administrativa equivocada da lei, situação passível de correção via judicial com a recomposição patrimonial (pagamento das diferenças com juros e correção), medida já assegurada na sentença.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DO MUNICÍPIO
, para ajustar os critérios de correção do valor da condenação, de modo que incida a taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 e da tese firmada no Tema 1.419 do STJ. No mais, mantenho a sentença em sua integralidade quanto ao mérito da condenação e ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026